Tribunal: TJMT
Processo: 0000572-68.2019.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000572-68.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[SEBASTIAO JOSE DA SILVA - CPF: 114.223.834-23 (APELANTE), ALEX VIANA DE MELO - CPF: 018.656.781-20 (ADVOGADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), NILSON FELIPE TOSTES CORREA - CPF: 038.996.991-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONALDO DOS SANTOS TOME - CPF: 022.114.991-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO, DESTRUIÇÃO DE CADÁVER E FRAUDE PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação Criminal interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), que acolheu a decisão do Tribunal do Júri e o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, do CP), 1 (um) ano de reclusão pelo crime de destruição de cadáver (art. 211 do CP) e 6 (seis) meses de detenção por fraude processual (art. 347, parágrafo único, do CP). O recorrente busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória para todos os delitos, argumentando a aplicação da detração penal para a contagem do prazo prescricional.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de destruição de cadáver e fraude processual; (ii) definir se a detração penal influencia o cálculo do prazo prescricional da pretensão executória ou intercorrente para o crime de homicídio privilegiado, quando o réu responde ao processo em liberdade.

III. Razões de decidir:

A prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Em relação aos crimes de destruição de cadáver (pena de 1 ano) e fraude processual (pena de 6 meses), os prazos prescricionais são, respectivamente, de 4 e 3 anos. Considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 04 de maio de 2021 e já transcorreu lapso temporal superior a 4 anos sem causas interruptivas, a extinção da punibilidade é medida que se impõe.

Quanto ao crime de homicídio privilegiado, a pena de 4 anos prescreve em 8 anos. O lapso temporal transcorrido desde o marco interruptivo não alcançou tal patamar.

O artigo 113 do Código Penal, que permite o cálculo da prescrição sobre o restante da pena, aplica-se exclusivamente aos casos de evasão do condenado ou revogação de livramento condicional. Não se aplica ao réu solto por alvará judicial para aguardar o recurso em liberdade, devendo a prescrição ser calculada sobre a pena total fixada na sentença e não sobre o saldo após detração.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente regula-se pela pena aplicada na sentença quando há trânsito em julgado para a acusação. 2. A detração penal não altera o prazo prescricional da pretensão punitiva ou executória, salvo nas hipóteses taxativas do artigo 113 do Código Penal (evasão ou revogação de livramento condicional).

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 107, IV; art. 109, IV, V e VI; art. 110, § 1º; art. 112, I; art. 113.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sebastião José da Silva
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro (MT), nos autos da Ação Penal n. 572-68.2019.8.11.0046 (Código 132303).

A decisão recorrida, acolhendo a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no artigo 121, § 1º (homicídio privilegiado); artigo 211 (destruição de cadáver) e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), todos do Código Penal.

A pena privativa de liberdade foi fixada, após o julgamento dos Embargos de Declaração que corrigiram a dosimetria (ID 260564259 – pág. 46/48), em
04 (quatro) anos de reclusão
para o homicídio,
01 (um) ano de reclusão
para a destruição de cadáver e
06 (seis) meses de detenção
para a fraude processual, totalizando o concurso material. O regime inicial fixado foi o aberto, concedendo-se ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Nas razões recursais (ID 323631896), a Defesa pugna, exclusivamente, pelo reconhecimento da
extinção da punibilidade
em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação a todos os delitos. Argumenta que, aplicando-se a detração penal (tempo de prisão cautelar cumprido), a pena remanescente do homicídio atrairia um prazo prescricional menor, o qual já teria transcorrido, assim como ocorreria em relação aos crimes conexos.

Em contrarrazões (ID 327439350), o Ministério Público manifestou-se pelo
parcial provimento
do recurso. Concordou com o reconhecimento da prescrição quanto aos delitos dos artigos 211 e 347 do Código Penal, dado o decurso do tempo desde o trânsito em julgado para a acusação. Contudo, opôs-se à tese prescricional referente ao homicídio privilegiado, sustentando que a prescrição se regula pela pena aplicada na sentença (4 anos) e não pelo saldo após detração, uma vez que o réu não é foragido.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer da lavra do i. Procurador de Justiça Dr.Domingos Sávio de Barros Arruda (ID 338181399), manifestou pelo
parcial provimento
do apelo a fim de que seja reconhecida a pretensão punitiva superveniente ou intercorrente, com a consequente extinção da punibilidade do apelante em relação aos delitos previstos nos artigos 211 e 347, parágrafo único, ambos do Código Penal, mantendo-se incólume a sentença condenatória quanto ao delito tipificado no artigo 121, § 1º, do Código Penal, em todos os seus demais termos, na ementa assim sintetizada:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 1º; ARTIGO 211 E ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE, EM VIRTUDE DA ALEGADA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS DELITOS TIPIFICADOS NO ARTIGO 211 E ARTIGO 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. CONSTATADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, PARÁGRAFO 1º DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. PARECER PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso interposto é próprio e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Cinge-se à análise da extinção da punibilidade pela prescrição. A Defesa sustenta que todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado foram alcançados pelo instituto da prescrição, inclusive, o crime de homicídio privilegiado, utilizando-se da lógica da detração penal para reduzir a base de cálculo do prazo prescricional.

Narra a denúncia: (ID.260564254)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 29 de janeiro de 2019, entre 21 e 22 horas, em residência particular localizada à Rua Adelino José Zamo, Centro, Campos de Júlio/MT, o denunciado SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, consciente e imbuído de animus necandi, impelido por motivação fútil, com o emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa, matou Ronaldo dos Santos Tomé, golpeando a cabeça deste contra a parede, chutando-o na mesma região, bem como, valendo-se de arma branca (faca – não apreendida), desferiu ao menos 03 (três) golpes na região do pescoço, causando-lhe, pois, a sua morte (vide laudo pericial em anexo). Consta, ainda, que, nas mesmas condições de tempo e local acima narradas, SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, com consciência e vontade, destruiu parte do cadáver da vítima Ronaldo dos Santos Tomé. Extrai-se, por fim, que, ainda nas mesmas condições de tempo e local, SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA inovou artificiosamente, na pendência de processo penal, o estado de coisa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. Conforme apurado no presente caderno inquisitorial, na data dos fatos, o denunciado SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA, a vítima Ronaldo dos Santos Tomé e a pessoa de Jaime Aparecido Germano estavam na residência desse último assando carne e ingerindo bebida alcoólica. Acontece que, em dado momento, SEBASTIÃO proferiu os seguintes dizeres à vítima Ronaldo: “não gosto que me chame de fracassado”, e, na sequência, passou a golpear a cabeça do ofendido contra a parede, bem como a chutá-lo na mesma região. Ato contínuo, não satisfeito, SEBASTIÃO se apossou de uma faca e desferiu ao menos 03 (três) golpes no pescoço da vítima (região infrahiodiana e carotidiana), causando-lhe, portanto, a sua morte. Logo após a prática delitiva acima narrada, SEBASTIÃO mandou Jaime sair do local, pois daria fim ao corpo da vítima. Destarte, após Jaime deixar o local, SEBASTIÃO arrastou o corpo da vítima para fora da residência e, com o uso de fogo, destruiu parte do corpo do ofendido, sobretudo a sua face. Além disso, antes de deixar o local dos fatos, o denunciado inovou artificiosamente a cena do crime com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito, na medida em que limpou o sangue da vítima que havia sido jorrado ao solo. Após o comportamento criminoso desenvolvido, SEBASTIÃO empreendeu fuga do local. Ressai dos autos que Jaime, após ser informado de que havia um homem pegando fogo em frente a sua residência, deslocou-se imediatamente até o local, sendo que, na ocasião, fora preso por Policiais Militares. No dia seguinte, porém, ainda em perseguição ininterrupta, os agentes da polícia civil, em posse de informações, lograram encontrar e prender o denunciado SEBASTIÃO. Destaca-se que SEBASTIÃO e Jaime encontravam-se detidos na mesma cela, sendo que, em uma oportunidade, os investigadores da polícia civil Fernando de Oliveira Moreira e Josimar Silva Nascimento escutaram o denunciado dizer o seguinte a Jaime: “a gente tem que trabalhar com inteligência, se nós dois cairmos, eu tenho como pagar advogado, e tenho família que vai me visitar, e você não tem ninguém; se assumir o peido pra mim eu pego o dinheiro que eu tenho, vendo minha moto por 3 mil, pago o advogado para você e te tiro em 1 mês; a minha cunhada é funcionária pública e consegue advogado bom pra mim, e eu passo ele pra você se eu estiver solto; se eu for preso vou pagar advogado só pra mim e você vai ficar muito tempo na cadeia; eu não posso cair lá na cadeia porque eu tenho uma tatuagem do PCC; se fizer isso por mim, você vai ser respeitado dentro e fora da cadeia, e eu vou ter levar cigarro e o que precisar, vou trabalhar junto com o advogado para te soltar” (vide relatório policial de fls. 60-77/IP). O crime foi cometido por motivo fútil, já que o denunciado matou a vítima após ter sido chamado por ela de fracassado, numa discussão de somenos importância e relevância. Ainda, cumpre destacar que o ofendido estava desarmado e, portanto, com possibilidade de defesa reduzida, além do que a conduta engendrada pelo acionado foi abrupta e de inopino, dificultando as chances de reação. Por fim, o crime foi perpetrado mediante crueldade, porquanto foi imposto sofrimento desnecessário e desproporcional à vítima, que foi morta com ao menos 03 (três) golpes de arma branca no pescoço, além de sucessivos golpes na cabeça (arremesso contra a parede) e chutes. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, denuncia SEBASTIÃO JOSÉ DA SILVA como incurso no crime do artigo 121, § 2°, incisos II, III e IV; artigo 211; e artigo 347, parágrafo único, c/c artigo 69, caput, todos do Código Penal, requerendo o recebimento e autuação da presente, com a citação do denunciado para responder a acusação por escrito, com a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento, prosseguindo conforme rito procedimental previsto no artigo 406 e seguintes do Código de Processo Penal, para, ao final, ser condenado pelo Egrégio Tribunal do Júri.”

A denúncia foi recebida em 19 de fevereiro de 2019.

Passo a examinar o mérito, analisando os fatos à luz das normas de regência.

A prescrição é a perda do poder de punir do Estado pelo decurso do tempo. No caso concreto, como já houve sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação (Ministério Público), a prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença, conforme determina o artigo 110, § 1º, do Código Penal.

É fundamental fixar o marco inicial da contagem. A sentença condenatória foi prolatada em 25 de novembro de 2020. Contudo, a decisão foi integrada e modificada em 30 de abril de 2021,
após o julgamento de Embargos de Declaração que ajustaram a pena do homicídio
. O Ministério Público foi intimado dessa decisão final em
04 de maio de 2021
, data que marca o trânsito em julgado para a acusação (ID 260564259 – pág. 51).

Desde essa data até o presente momento de julgamento, não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, uma vez que o réu aguarda o desfecho recursal em liberdade e não houve início de cumprimento de pena.

Analiso, primeiramente, a situação dos crimes conexos: destruição de cadáver e fraude processual.

Pelo crime de destruição de cadáver (art. 211, CP), o réu foi condenado a 01 (um) ano de reclusão. Nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, a prescrição para penas iguais a um ano e não superiores a dois, ocorre em 04 (quatro) anos.

Considerando que entre 04 de maio de 2021 e a presente data já transcorreram mais de quatro anos, é forçoso reconhecer que o Estado perdeu o direito de punir o apelante em relação a este delito específico. Operou-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

O mesmo raciocínio aplica-se ao crime de fraude processual (art. 347, parágrafo único, CP), cuja pena foi fixada em 06 (seis) meses de detenção. Conforme o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, penas inferiores a um ano prescrevem em 03 (três) anos.

O lapso temporal de três anos completou-se em 04 de maio de 2024. Portanto, a punibilidade deste delito também se encontra extinta pela prescrição superveniente. O pleito defensivo, nestes dois pontos, merece acolhimento, em consonância com os pareceres ministeriais.

Passo agora à análise do crime de homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP).

A pena definitiva fixada para este delito foi de 04 (quatro) anos de reclusão. De acordo com o artigo 109, inciso IV, do Código Penal, crimes com pena superior a dois anos e que não excedem a quatro prescrevem em 08 (oito) anos.

Considerando o marco inicial em 04 de maio de 2021, a prescrição somente ocorreria em maio de 2029. O tempo transcorrido até o momento é de pouco mais de quatro anos, insuficiente para decretar a extinção da punibilidade pela regra geral.

A Defesa, contudo, invoca o artigo 113 do Código Penal. Argumenta que deve ser descontado o tempo que o réu ficou preso provisoriamente (detração) para, somente sobre o saldo restante, calcular a prescrição. O réu permaneceu preso por cerca de 01 ano, 09 meses e 25 dias. Subtraindo esse tempo da pena de 4 anos, restariam pouco mais de 2 anos, o que atrairia, na tese defensiva, o prazo prescricional de 4 anos.

Essa interpretação, entretanto, não encontra amparo na legislação, tampouco na lógica do sistema penal. O artigo 113 do Código Penal é norma excepcional e possui redação taxativa: "
No caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta da pena
".

Note-se que o dispositivo legal elenca apenas duas situações: fuga ou revogação de livramento condicional. Nenhuma delas se aplica ao caso. O apelante não fugiu, nem teve livramento condicional revogado. Ele foi colocado em liberdade por decisão judicial (alvará de soltura), justamente para exercer seu direito de defesa.

A detração penal, prevista no artigo 42 do Código Penal, é instituto de execução penal. Ela serve para abater o tempo de prisão provisória do total da pena a cumprir, influenciando no regime inicial ou na progressão, mas não altera a pena fixada na sentença para fins de cálculo prescricional da pretensão punitiva ou executória, salvo na exceção do artigo 113 já mencionada.

Admitir a tese da defesa significaria criar uma terceira hipótese de aplicação do artigo 113 não prevista pelo legislador, o que é vedado. A prescrição regula-se pela pena em concreto estabelecida na sentença, que é de 04 anos.

Além disso, a defesa incorreu em equívoco ao mencionar em suas razões a pena de 3 anos. Essa pena constava na sentença original, mas foi corrigida para 4 anos na decisão dos Embargos de Declaração, em razão de erro material na fração de redução do privilégio. O cálculo deve ser feito sobre a pena válida e definitiva, que é de 4 anos.

Assim, o Estado mantém hígido seu direito de executar a pena relativa ao crime de homicídio, pois o prazo de 8 anos não foi ultrapassado.

O sistema jurídico deve ser interpretado de forma sistêmica. A segurança jurídica exige que os prazos prescricionais obedeçam a critérios objetivos e legais, não sendo possível estender interpretações para beneficiar situações não abarcadas pela norma, sob pena de gerar impunidade injustificada.

A decisão de primeiro grau foi correta ao fixar o regime aberto, permitindo ao réu recorrer em liberdade. Esse fato jurídico impede a aplicação da regra do artigo 113, voltada a quem quebra a confiança do sistema (fuga).

Portanto, reconheço a prescrição apenas para os crimes cujas penas, isoladamente consideradas, atraem prazos prescricionais já vencidos pelo decurso do tempo, conforme por todo exposto no dispositivo do voto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, no sucessivo, ao recurso de apelação interposto por Sebastião José da Silva, para:
1.
Declarar extinta a punibilidade do apelante em relação aos crimes previstos no artigo 211 (destruição de cadáver) e artigo 347, parágrafo único (fraude processual), ambos do Código Penal, e
2.
Manter inalterada a condenação e a pena de 04 (quatro) anos de reclusão referente ao crime previsto no artigo 121, § 1º, do Código Penal.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026